Tribunal: TJMT
Processo: 1005757-20.2024.8.11.0006
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005757-20.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), GUIOMAR BASSAM FREIRE DE MACENA - CPF: 304.691.981-68 (APELADO), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo e manteve a extinção de execução fiscal. A execução objetivava a cobrança de crédito tributário, baseada em Certidão de Dívida Ativa. O juízo de origem indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a certidão municipal apresentada é suficiente para comprovar o protesto do título, requisito essencial para prosseguir com a execução fiscal, e se a ausência de interesse processual justifica a extinção do feito.

III.
Razões de decidir

3. Constatou-se que a certidão apresentada, emitida pelo próprio ente municipal, não comprova adequadamente o protesto exigido pela Resolução CNJ nº 547/2024.

4. O STF, ao fixar o Tema 1.184, definiu que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor é legítima na ausência de tentativa de conciliação prévia e protesto do título.

5. Diante da ausência de comprovação desses requisitos e da falta de alegação quanto à inviabilidade do protesto na emenda à inicial, mantém-se a extinção por falta de interesse processual.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A extinção de execução fiscal de valor irrisório é legítima quando não comprovada a realização de protesto do título, conforme o Tema 1.184 do STF.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208, Tema 1.184; Resolução CNJ nº 547/2024.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível, que negou provimento ao recurso porque não cumpriu os requisitos para o ajuizamento da execução fiscal consoante o Tema 1184 STF e a Resolução nº 547 CNJ.

O município agravante sustenta o cumprimento dos requisitos do Tema 1184 do STF quando intimado para emendar à inicial. Aduz também, que realizou o protesto e tentou a solução administrativa mediante a instituição do REFIS.

Assevera que a certidão de protesto emitida pelo Município de Cáceres e assinada pelo Procurador do Município, possui fé pública, logo, deveria ter sido observada na decisão monocrática.

Defende que a decisão monocrática e a sentença não condizem com a realidade, por isso, o processo deve retornar a comarca de origem para o prosseguimento da execução.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática,
anulando a sentença recorrida e determinando o prosseguimento da execução fiscal
.

Ausente as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula nº. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante.

In casu
, a execução fiscal visava à cobrança de crédito tributário representado pela CDA nº 9757/2024, no valor de R$ 7.091,51 (sete mil noventa e um reais e cinquenta e um centavos).

O fisco municipal intimado para emendar a petição inicial e, em cumprimento, informou que fora realizado o protesto e juntou certidão assinada pelo Procurador do Município (emitida por ele).

Na mesma oportunidade, noticiou que institui o Programa de Recuperação de Crédito (REFIS) em conformidade com a Lei Municipal n.º 3.192/2023 e ofertou aos contribuintes a oportunidade de conciliação para o pagamento dos débitos.

Entretanto, o juízo
a quo
indeferiu a petição inicial por falta de interesse de agir, e julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC, com fundamento no Tema 1184 fixado do STF e na Resolução nº. 547 do CNJ (Id. 235342675).

Em que pesem os argumentos trazidos, não assiste razão ao agravante.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208 (Tema 1184), estabeleceu a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência.

Em virtude do posicionamento adotado pelo STF, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024 do CNJ instituiu medidas para o tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, vejamos:

“Art.
1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º
O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”(
g.n)

Desse modo, o ajuizamento das execuções após o julgamento do paradigma exige prévia tentativa de conciliação ou a adoção de solução administrativa, além do protesto do título, salvo demonstração de que tais providências são inadequadas por razões de eficiência administrativa.

No entanto, o fisco municipal não comprovou a efetiva realização do protesto do título, um dos requisitos exigidos pela Resolução nº 547 CNJ para o prosseguimento da execução fiscal.

Ressalta-se que, na emenda à inicial, o agravante nada mencionou que as providências exigidas seriam inadequadas ou a impossibilidade de protestar o título.

Assim, se a parte não comprova, no momento oportuno, por meio de documentos hábeis, descabe a juntada de documentos em sede de agravo interno, salvo quando se enquadrar no conceito legal de documento novo, o que não é o caso.

Portanto,
afigura-se correta a manutenção da decisão monocrática e, consequentemente, da sentença extintiva no juízo singular
ante a não comprovação de um dos requisitos (o protesto do título)
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. INTERESSE DE AGIR. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

A inobservância dos requisitos previstos no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção da execução fiscal de valor irrisório, em razão da ausência de interesse processual.”
(N.U 1006891-82.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024) (g.n.)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROTESTO DO TÍTULO. TEMA 1.184 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município em face de decisão monocrática que negou provimento ao apelo, tratando de execução fiscal extinta sem resolução do mérito pela ausência de comprovação válida do protesto do título executivo.

2. A parte agravante defende a validade da certidão apresentada, emitida pelo sistema de arrecadação municipal, para comprovar o protesto exigido.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a certidão emitida pelo ente municipal pode ser considerada válida para comprovar o protesto exigido, conforme o Tema 1.184 do STF.

III. Razões de decidir

4.
Concluiu-se que a certidão apresentada pela parte agravante, assinada pelo procurador municipal, não comprova adequadamente o protesto do título. Conforme o entendimento do STF no Tema 1.184, o ajuizamento de execução fiscal depende da prévia tentativa de conciliação e do protesto do título, salvo motivo de eficiência administrativa
.

5.No caso, a ausência de protesto válido justifica a extinção do processo por falta de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor irrisório, quando não comprovado o protesto do título, conforme o Tema 1.184 do STF." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE com repercussão geral, Tema 1.184.”
(N.U 1006379-02.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024